Tribunal: TJES
Processo: 5011957-32.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011957-32.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDE DAIANE OLIMPIO
RECORRIDO: GRAZIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011957-32.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LEIDE DAIANE OLIMPIO
RECORRIDO
: GRAZIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FINS DO PRETENSO RESSARCIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre ressarcimento de valores referentes às benfeitorias realizadas pela autora no imóvel da ré. Alega a parte autora ter firmado contrato de compra e venda com a ré, no qual seria pago o valor mensal de R$ 1.000,00. No entanto, passados seis meses em que estava no imóvel e tendo realizado benfeitorias no valor total de R$ 11.314,80, a ré solicitou a desocupação do imóvel. A parte autora aduz, também, que foi acordado entre as partes que, caso ocorresse a rescisão do contrato, seria abatido o valor mensal de R$ 500,00 a título de aluguel, bem como que os valores investidos em benfeitorias seriam ressarcidos.
Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e danos morais, bem como seja condenada a ressarcir os valores gastos com as benfeitorias no imóvel.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$ 1.867,00 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais). Com isso, a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

(3).
Da questão processual.
A autora/recorrente pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. A parte ré/recorrida, em sede de contrarrazões, impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemen
to a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4)
.
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Assim, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas quanto ao fato constitutivo do direito alegado pela parte autora (CPC, art. 373, inciso I). No detalhe, assevera a autora ter realizado benfeitorias no imóvel e, em razão disso, requer o ressarcimento dos valores gastos. No entanto, ao compulsar os autos não são identificados documentos que comprovem a
necessidade
ou
utilidade
das benfeitorias, os valores efetivamente gastos com as mesmas e, por fim, a anuência ou ciência da dona ou, conforme o caso, da locadora do imóvel acerca da realização delas. Cuida-se, portanto, da inteligência conjunta das regras contidas nos §§ 2º e 3º do art. 96 do Código Civil em conjunto ao art. 35 da Lei nº 8.245/1991, em que se admite a indenização das benfeitorias
necessárias
introduzidas no imóvel pelo locatário (que são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore), mesmo sem a anuência do locador, assim como se admite a indenização das benfeitorias
úteis
(que são as que aumentam ou facilitam o uso do bem), as últimas desde que autorizadas pelo locador. Na situação dos autos, apesar de a autora apresentar alguns recibos e notas promissórias, é preciso dizer que tais documentos, por si só, não demonstram a veracidade dos fatos. Sobre tal tópico, aliás, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] os documentos anexados pela autora (ids. 8932189, 8932192, 8932191, 8932194, 8932198 e 8932200) não são hábeis a comprovar o efetivo pagamento das benfeitorias que alega ter realizado, tampouco especificam a natureza das benfeitorias, ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, razão pela qual não há de que se falar em restituição quanto a este pormenor [...]
”. Ainda que tenha realizado as modificações no imóvel, a autora não cuidou de cientificar formalmente a ré, tida por proprietária do bem, acerca do alegado fato, não podendo supor que, por conta do parentesco entre elas, haveria a presunção de conhecimento e, mais do que isso, de eventual anuência, a qual, por sinal, o ordenamento jurídico, para a situação em análise, exige a necessária a declaração de vontade expressa (Código Civil, arts. 107 e 111 c/c Lei nº 8.245/1991, arts. 23, inc. VI e 35). No mais, diante da ausência de assinatura das partes no instrumento contratual de compra e venda, tem-se que suas cláusulas e a própria relação em si são tidas por não realizadas, na medida em que não existem outros elementos confirmatórios da manifestação de vontade em aderir aos termos contratuais ali inseridos. Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.